Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747978-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIANA ARAUJO SANTANA MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeitado – Determinação para a Realização de Cálculos e Expedição de Requisitórios – Depósito em Juízo – Levantamento Condicionado ao Trânsito em Julgado de Outra Ação – Risco de Dano – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença, para considerar que o valor devido corresponde àquele apresentado pela credora. Segundo o recorrente, a decisão merece a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de pagamento indevido. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o risco de dano, necessário à concessão da liminar. Muito embora a Decisão recorrida tenha rejeitado a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinado a realização de cálculos para a expedição de precatórios, importa destacar que o levantamento de quaisquer valores ficou condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000: “Como dito acima, o valor base a ser considerado é o que consta no cálculo do autor. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.” A medida decorre justamente do dever de cautela atribuído ao Magistrado, para evitar qualquer dano ao devedor. A despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pelo recorrente, entendo que não existe risco de dano iminente. Caso, posteriormente, seja verificado o excesso na execução, o pagamento será ajustado à quantia correta. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator